Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-10.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000969-10.2024.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.
Recorrente: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Recorridos: FLÁVIO DE AZEVEDO SILVA E JANETE MARIA BREMM.
Data do Julgamento virtual: 08 a 11/07/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO USADO – DEFEITO – REPAROS REALIZADOS – PLEITO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM GUINCHO – IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRSTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe aos reclamantes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. Resta evidenciado nos autos que a requerida em nenhum momento se recusou a atender os reclamantes, bem como, efetuou todos os reparos necessários no veículo, conforme a solicitação dos reclamantes. Portanto, não há se falar em falha na prestação do serviço ensejadora de indenização por danos morais.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. De igual modo, não há de se falar em ressarcimento do valor despendido com guincho, tendo em vista que não foi a requerida responsável pelos problemas mecânicos do veículo, além disso, o serviço de guincho seria necessário de qualquer forma, pois, os reclamantes moram na cidade de Tangará da Serra e a concessionária da requerida está localizada em Cuiabá/MT.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000969-10.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), JANETE MARIA BREMM - CPF: 042.621.129-42 (RECORRENTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO USADO – DEFEITO – REPAROS REALIZADOS – PLEITO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM GUINCHO – IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRSTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Cabe aos reclamantes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Resta evidenciado nos autos que a requerida em nenhum momento se recusou a atender os reclamantes, bem como, efetuou todos os reparos necessários no veículo, conforme a solicitação dos reclamantes. Portanto, não há se falar em falha na prestação do serviço ensejadora de indenização por danos morais.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

De igual modo, não há de se falar em ressarcimento do valor despendido com guincho
,
tendo em vista que não foi a requerida responsável pelos problemas mecânicos do veículo
, além disso, o serviço de guincho seria necessário de qualquer forma, pois, os reclamantes moram na cidade de Tangará da Serra e a concessionária da requerida está localizada em Cuiabá/MT.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como, condenou a ré ao pagamento de dano material a ré JANETE MARIA

SCHNEIDER no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos reclamantes alegam que são proprietários do veículo citado nos autos e moram na cidade de Tangará da Serra/MT, que no dia 10/04/2023, quando se deslocava com o veículo marca renault em sentido a Cuiabá, o veículo apresentou defeito denominado “transmissão e injeção” sendo encaminhado no mesmo dia a assistência técnica autorizada localizada na cidade de Cuiabá/MT para consertos.

Denota-se que no dia 12/04/2023, após uma vistoria detalhada foi constatado a necessidade de fazer a
troca da bomba de combustível e a válvula solenoide
, porém, por não haver as peças no estoque, foi necessário aguardar 10 (dez) dias úteis, que no dia 04/05/2023 as peças chegaram e os reparos foram realizados e o veículo entregue aos autores em 19/05/2023, sendo todos os custos por conta da requerida, conforme as notas fiscais anexas, tudo por conta da requerida.

Ocorre que em 18 de julho de 2023, o veículo voltou a apresentar defeito, “falha na aceleração”, sendo necessário acionar o guincho para trazer o veículo para a cidade de Cuiabá/MT, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme nota fiscal anexa no ID. 216608771.

Assim, o veículo foi consertado e entregue em 24/07/2023, contudo, não reembolsou os reclamantes pela despesa do guincho,
razão pela qual, manejaram a presente ação postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos dos reclamantes. A requerida se insurge, postulando a improcedência dos pedidos, sob a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço.

Da análise dos autos, entendo que não assiste razão aos reclamantes. Digo isso porque,
nota-se dos relatos iniciais, que a requerida efetuou todos os reparos no veículo conforme solicitação dos reclamantes
.

Nota-se ainda que o referido veículo é de 2016, ou seja,
já é usado e certamente possui outros defeitos em razão do desgaste natural do automóvel, os quais não decorrem da prestação dos serviços da empresa demandada.

A prova produzida pelos próprios reclamantes conforta a tese defensiva, pois, todas as vezes que os autores procuraram a requerida foram atendidos e os reparos foram realizados conforme a disponibilidade de peças.

Portanto, não vislumbro a ocorrência da falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenizar por danos morais, visto que a requerida prestou o serviço de assistência técnica aos reclamantes. Assim, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO CONSERTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESGASTE NATURAL DO BEM. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Não comprovando a autora que os defeitos verificados no veículo tenham sido decorrentes do conserto, prova que lhe incumbia, tudo indicando decorram do desgaste natural do veículo, não há falar em ressarcimento de danos ou reembolso de valores gastos na compra de peças para o bem.
2. A indenização dos danos materiais pressupõe os prejuízos efetivamente sofridos pela autora, não cabendo o ressarcimento de despesas que não guardam comprovada relação com eventual defeito ou má-prestação de serviços pelas demandadas. 3. Mero dissabor e incômodo, que, na espécie, não ensejam direito à reparação de danos morais. APELAÇAO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70067355636 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 16/12/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016).

De igual modo, inexiste o dever ressarcir os gastos com guincho,
primeiro
porque os problemas mecânicos do veículo não ocorreram por culpa da requerida,
e segundo
, porque o serviço de guincho seria necessário de qualquer forma, tendo em vista que,
os reclamantes moram na cidade de
Tangará da Serra/MT e a requerida está localizada em Cuiabá
.

Assim, os recorridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhe incumbe, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, fato que impõe a improcedência da demanda.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedido iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024